Tribunal: STF
Processo: AI 860431
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. JULGADO PARADIGMA QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ARESTO EMBARGADO. SÚMULA 283/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 331 DO RISTF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.